Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002803-33.2012.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA CASTILHOS - CPF: 040.422.759-74 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (AGRAVANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (AGRAVANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ARTIGO 1.030, I, A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (TEMA 660) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –– RECURSO CONHECIDO – NÃO PROVIMENTO.

Se há manifestação expressa do STF quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (
Tema 660
), não configura usurpação de competência daquela Corte Suprema a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SALETE BOMFANTI E ITACIR BONFANTI, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra o
decisum
constante do id 67354497, que negou seguimento ao recurso extraordinário então aviado (id 63350486) ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660).

Os agravantes alegam, em síntese, que
“(...) ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, NÃO houve tentativa de exame do conteúdo dos institutos constitucionais à luz do conteúdo estabelecido pela legislação ordinária”
.

Argumentam que
“é possível à seguinte conclusão: se a Constituição nos garantiu com o direito à ampla defesa, a consequência direta disso é o dever de o Administrador ou o Juiz darem resposta a cada ponto nela levantado, sob pena de arbítrio; no mesmo caso, o Princípio do Estado de Direito já contém implícito no seu âmbito o dever de fundamentar as decisões do Poder Público, nele se incluindo o Poder Judiciário, acerca dos pontos de defesa das partes”
.

Aduzem que
“uma vez que a Desembargadora Vice -Presidente do TJMT decidiu pela não admissão do Recurso Extraordinário em decisão cuja análise é provisória/preliminar, toda e qualquer questão posta no referido recurso deve ser reapreciada por este Órgão Especial”
.

Requerem o provimento do agravo, visto não ser o caso de aplicação do
Tema 660
e por haver repercussão geral a ser analisada pelo próprio STF, sob pena de supressão do poder/dever exclusivo que compete àquela Corte Suprema.

Recurso tempestivo (id 71366965).

Contrarrazões no id 72264495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I, “a” e “b” e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise desse agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
.

(Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Diante desse quadro,
saliente-se que no tocante à suposta afronta ao artigo 5o, LIV, LV e LVI, da CF, por violação à ampla defesa e ao contraditório, conforme fundamentado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma ARE 748.371 RG (
Tema 660
), concluiu pela inexistência de repercussão geral, conforme se depreende da transcrição da tese abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
(ARE 748.371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse ponto, não procede a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela Vice-Presidência deste Sodalício, ao aplicar o
Tema 660
no presente caso, conforme jurisprudência daquela própria Corte.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 494 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
O Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral)
.

II – O Tema 494 da mesma sistemática (RE 596.663/RJ) é manifestamente inaplicável à hipótese dos autos.

III –
Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o Tribunal de origem atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC
.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento”
. (Rcl 40979 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221

DIVULG 03-09-2020

PUBLIC 04-09-2020). (g.n.)

Logo, ante a manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, é o caso de se aplicar o
Tema 660
acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021